Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751993-35.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO AGRAVADO: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO contra a decisão exarada sob o ID 68781361, pela qual esta Relatoria recebeu o agravo interno interposto pelo embargante e, na oportunidade, indeferiu o pedido de retratação formulado pelo agravante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69182715, sustenta que a decisão embargada padece de omissão quanto à tese de nulidade da citação, reconhecida na decisão ID 175810064, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732400-51.2023.8.07.0001. Reitera que não se pode considerar o mandado de citação válido, porquanto não haveria indicação expressa do número do apartamento do embargante. Tece arrazoado acerca da comprovação de mudança de endereço antes da citação e para tanto, colaciona às razões recursais os documentos de ID 69185324. Ao final, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que, em juízo de retratação, seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 69871248), a parte embargada alega que o embargante promoveu a juntada extemporânea de documentos, porquanto não se encontra configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, de forma que seria impositivo o não conhecimento do recurso quanto à documentação colacionada por ocasião da oposição dos embargos de declaração. No mérito, sustenta que inexistem vícios a serem sanados e pondera que a tese acerca da validade de citação está preclusa, produzindo seus efeitos desde o primeiro grau de jurisdição. Ao final, postula o não provimento do recurso e a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS Em contrarrazões (ID 69871248), a parte embargada alega que o embargante promoveu a juntada extemporânea de documentos, porquanto não se encontra configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, de forma que seria impositivo o não conhecimento do recurso quanto à documentação colacionada por ocasião da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, o Código de Processo Civil, a respeito da produção de prova documental, estabelece o seguinte regramento: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. (...) Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Da análise dos autos, constata-se que o embargante instruiu a petição recursal de embargos de declaração com diversos documentos (ID 69185324), com a finalidade de demonstrar sua suposta alteração de endereço antes da citação. Todavia, a apresentação tardia e não justificada de elementos de prova documental referentes a fatos antigos e contemporâneos à sua ocorrência, não se subsome à previsão do artigo 435 do Código de Processo Civil e, em razão da preclusão, não é admitida após a oportunidade de fazê-lo no momento processual adequado previsto em lei. Este colegiado recursal tem precedentes sobre a inadmissibilidade da juntada de outros documentos com o recurso interposto, como se observa dos adiante transcritos por suas ementas: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em sede de Embargos de Declaração, só é lícito ao recorrente juntar documento novo se comprovar não o ter feito antes por motivo de força maior, caso contrário, finda a dilação probatória, estando o processo em grau de recurso, implica em supressão de instância a juntada de documentos novos. 2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 3. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 4. A obscuridade apta a justificar os Embargos de Declaração ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. 5. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1871135, 0702091-43.2020.8.07.0004, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES. EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA. AUSÊNCIA. FICHA FINANCEIRA. HISTÓRICO ACADÊMICO. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único). 2. Entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do art. 700 do CPC. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1405159, 07132124320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Os documentos de ID 69185324, extemporaneamente juntados com os embargos de declaração, não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, tendo em vista a preclusão e inovação recursal. Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada pela parte embargada, em contrarrazões, para reconhecer a extemporaneidade da juntada dos documentos que instruem as razões de embargos de declaração, os quais não serão levados em consideração para efeitos de exame dos aclaratórios. DA DECISÃO EMBARGADA A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69182715, sustenta que a decisão embargada padece de omissão quanto à tese de nulidade da citação, reconhecida na decisão ID 175810064, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732400-51.2023.8.07.0001. Reitera que não se pode considerar o mandado de citação válido, porquanto não haveria indicação expressa do número do apartamento do embargante. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. Tem-se por configurada omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o magistrado ou colegiado deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. Na hipótese dos autos, entendo assistir razão ao embargante ao afirmar que houve omissão na decisão embargada, pois não fora analisada a questão da incompletude de endereço no mandado de citação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo embargante nesta instância recursal, reputo estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Sabe-se que a citação do réu é ato indispensável para a validade do processo, a fim de salvaguardar o exercício do amplo direito de defesa e o contraditório que lhe são assegurados, preservando-se o devido processo legal, sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual (art. 239 do CPC). Da análise dos autos, é possível perceber que a r. decisão recorrida reconheceu a validade da citação, operada na fase de conhecimento, com base no AR de ID 174300521 (autos de origem), remetido, via Correios, para o endereço do imóvel locado pelo agravante (Avenida Frederic Chopin 245, São Paulo/SP), onde foi recebida, em 28/09/2023, pelo Sr. Marcos Silva, responsável pela portaria do edifício. Entretanto, o endereço para o qual foi remetido o aludido mandado estava incompleto, uma vez que dele não constou a numeração do apartamento do condomínio edilício (apartamento 71). Confira-se (ID 174300521, na origem): Atenta ao caso, em decisão de ID 175810064, a própria Magistrada de origem observou a impossibilidade de aplicação da regra do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil, a qual estabelece, de maneira expressa, que nos condomínios edilícios [s]erá válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Em razão disso, o juízo a quo determinou a renovação da diligência citatória, com remessa do mandado ao endereço completo, consoante se infere da decisão exarada sob o ID 176038995, na origem. Entretanto, o mandado citatório remetido para o endereço completo do réu (ID 177953689, na origem) foi recepcionado pela portaria do condomínio edilício em 07/11/2023, ou seja, em data posterior ao prazo limite para desocupação do imóvel alugado (30/09/2023), consoante se infere do distrato de ID 212596771 (autos de origem). Confira-se: Posto isso, restou demonstrado que não constou no mandado de citação enviado pelos Correios o número do apartamento em que reside o réu (176038995, na origem), o que lhe impediu de tomar ciência da ação e comparecer à audiência designada, sendo, entretanto, decretada a revelia indevidamente. Em caso semelhante, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça assentou entendimento no sentido de que a ausência de endereço completo torna a citação inválida e, por conseguinte, enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação maculada, nos termos do art. 281 do CPC. (Acórdão 1656160, 0715751-27.2022.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJe: 14/02/2023). Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o evidente risco de dano decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU PROVIMENTO e, em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a r. decisão recorrida, para DEFERIR A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgo PREJUDICADO o agravo interno. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Providencie a Secretaria da 8a Turma a reclassificação do recurso para agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2025 às 18:22:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora